Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705702-24.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A. APELADO: GLOBAL INTERMEDIACOES PROMOTORA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A. APELANTE: LUBIA GONZAGA DUTRA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora